Tribunal: TJSP
Processo: 0038620-81.2023.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE CASTILHO – CARGOS EM COMISSÃO – INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 37, V, CF – FUNÇÕES TÉCNICAS INCOMPATÍVEIS COM AS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO – INADMISSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESPECIAL RELAÇÃO DE FIDÚCIA ENTRE NOMEANTE E NOMEADO – OFENSA AO TEMA No 1.010 DO STF INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – RECONHECIMENTO.
1. A

Ementa:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE CASTILHO – CARGOS EM COMISSÃO – INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 37, V, CF – FUNÇÕES TÉCNICAS INCOMPATÍVEIS COM AS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO – INADMISSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESPECIAL RELAÇÃO DE FIDÚCIA ENTRE NOMEANTE E NOMEADO – OFENSA AO TEMA No 1.010 DO STF INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – RECONHECIMENTO.
1. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, este reservado às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 115, II e V, CE).
2. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema no 1.010 do STF).
3. A descrição das atribuições dos cargos de Assessor de Gabinete e Assessor de Secretaria revelam apenas o desempenho de atribuições técnicas, operacionais, burocráticas, que dispensam a especial relação de fidúcia entre o servidor e o agente político nomeante. Inconstitucionalidade reconhecida. Arguição procedente.